Tribunal: TJMT
Processo: 1020242-17.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020242-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta
pelo BANCO BRADESCO S/A
contra sentença que julgou procedente
Ação
d
e Arbitramento
d
e Honorários Advocatícios
proposta
pelo escritório de advocacia
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes. Na inicial, o escritório pleiteia a fixação de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, referente aos serviços prestados em dez processos judiciais até o momento da destituição. A sentença reconheceu a existência do contrato, a ausência de estipulação sobre remuneração em caso de rescisão antecipada e arbitrou os honorários em R$ 58.275,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há
três
questões em discussão: (i) verificar a regularidade do julgamento antecipado da lide, ante a alegação de cerceamento de defesa;
(
ii
) analisar se a rejeição dos embargos de declaração culminou em
negativa de prestação jurisdicional
;

(
ii
i
) definir se é devida a fixação judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato pelo mandante, mesmo diante de pagamentos p
arciais e alegações de quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento judicial, sendo prescindível a produção de prova oral, sobretudo quando a controvérsia envolve exclusivamente matéria de direito.

4.
N
ão constatando a Magistrada de origem nenhum dos vícios suscitados pelo Apelante, de rigor a rejeição dos embargos
declaratórios
opostos
tão somente
para a rediscussão da matéria, não restando caracterizada negativa de prestação jurisdicional.

5
. O contrato de prestação de serviços advocatícios previa remuneração durante a vigência, mas não disciplinava expressamente os efeitos financeiros da rescisão unilateral, configurando a hipótese de ausência de estipulação para fins do art. 22, § 2º, do EOAB, que autoriza o arbitramento judicial dos honorários.

6
. Os termos de quitação apresentados pelo banco não especificam os processos ou valores a que se referem, sendo genéricos e, portanto, inidôneos para comprovar a quitação das verbas postuladas na presente ação, conforme exigência do art. 320 do Código Civil.

7
. A revogação unilateral do mandato não exonera o mandante da obrigação de remunerar o advogado pelos serviços prestados até então,
sob pena
de enriquecimento sem causa, sendo vedado imputar ao causídico o risco do resultado do processo.

8
. O ajuizamento das ações de cobrança proporcionou efeitos econômicos ao banco, como possibilidade de dedução fiscal, independentemente do êxito final das demandas.

9
. O valor arbitrado de R$ 58.275,00 atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de complexidade, a
natureza das demandas, o tempo despendido e a atuação efetiva do advogado, revelando-se proporcional e razoável.

10
. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de admitir o arbitramento proporcional de honorários quando há rescisão contratual imotivada, mesmo em contratos com cláusula de êxito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo mandante, sem estipulação específica de remuneração para essa hipótese, autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

2. A existência de termos genéricos de quitação, sem individualização dos processos e valores, não obsta a pretensão de arbitramento de honorários quando não atendidos os requisitos do art. 320 do Código Civil.

3. O ajuizamento de ações judiciais por advogado contratado gera efeitos patrimoniais indiretos ao cliente, como deduções fiscais, sendo irrelevante o êxito final das causas para fins de remuneração proporcional.

4. O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria é exclusivamente de direito e a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII;
CC, art.
320; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 125, II; Lei n. 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024; TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de
A
pelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença pro
f
erida pela MM. Juíza de Direito da 10
ª Vara Cível de Cuiabá,

Dr
ª
.
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro,
que
, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
interposta por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a
instituição financeira
ré ao pagamento
de
R$ 58.275,00 (cinquenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais),com a aplicação dos juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento,
pelos serviços advocatícios prestados nos processos n.
0083454-32.2009.8.22.0014, n. 0014683-02.2013.8.22.0001, n. 0628347-47.2016.8.04.0001, n. 0012419-31.2018.8.27.2706, n. 0034603-13.2011.8.11.0041, n. 0025919-70.2009.8.11.0041, n. 0022525-67.2012.8.22.0001, n. 0000017-95.2015.8.11.0012, n. 0013296-18.2014.8.11.0002 e n. 0013296-
18.2014.8.11.0002,

além

de honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A sentença objurgada foi mantida inalterada após a rejei
ção dos embargos de declaração opostos
pelo Apelante
(ID.
276916426
).

Em suas razões recursais o
BANCO BRADESCO S.A.

suscita

como preliminares
a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa

decorrente do não acolhimento do pedido de depoimento pessoal do representante da sociedade advocatícia. Além disso, sustenta que foram desconsideradas as provas documentais apresentadas, como o termo de quitação acostado aos autos.

Ainda em sede preliminar, realça que houve nulidade de sentença pela
negativa de prestação jurisdicional,
afirmando
o Apelante
que

os embargos de declaração aviados tinham como objetivo uma explicação plausível do motivo pelo qual não foram consideradas quaisqu
er das teses apresentadas pela instituição financeira
,
de modo que os embargos deveriam ter sido efetivamente julgados.

No mérito, alega que
:

(i)
os honorários devidos foram integralmente pagos, conforme termo de quitação assinado pelo Apelado;
(
ii
)
a ação deveria ter sido julgada improcedente em razão da ausência de pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais;
(
iii
)
o Estado não poderia intervir em relação regulada por contrato válido;
(
iv
)
o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB não seria aplicável, pois havia contrato firmado estabelecendo as hipóteses de remuneração do Apelado;
(v)
não poderia ser condenado ao pagamento de honorários relativos a processos em que não houve atingimento de proveito econômico ou êxito efetivo, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do Apelado.

Subsidiariamente
, requer a redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial da contagem dos juros de mora para a data do julgamento.

Recurso tempestivo e preparado (ID 276916429).

O escritório Apelado apresentou contrarrazões ao ID 276916431, rebatendo os argumentos do Banco Apelante e pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, necessário ressaltar que
não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular
, inexistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste
eg
. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de
prova,
seja ela
testemunhal, pericial
ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In
casu
, denota-se que o feito versa sobre
matéria unicamente de direito
, eis que o debate
se
cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA
DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES
PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora
Desa
. Cristina
Zucchi
, 34ª Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO –
PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020
, Data
de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Em relação à suposta
negativa de prestação
jurisdicional
sob o argumento de que

os embargos
de declaração opostos contra a sentença
deveriam
ter sido efetivamente julgados,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018).

Assim, não constatando a Magistrada de origem nenhum dos vícios suscitados pelo Apelante, de rigor a rejeição dos embargos opostos
tão somente
para a rediscussão da matéria.

Diante das razões apresentadas,
REJEITO

a
s preliminares

arguida
s
e
passo ao exame dos demais argumentos deduzidos na Apelação.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a
rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo
diversos
processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende sejam arbitrados honorários advocatícios nos
processos
n.

0083454-32.2009.8.22.0014, n. 0014683-02.2013.8.22.0001, n. 0628347-47.2016.8.04.0001, n. 0012419-31.2018.8.27.2706, n. 0034603-13.2011.8.11.0041, n. 0025919-70.2009.8.11.0041, n. 0022525-67.2012.8.22.0001, n. 0000017-95.2015.8.11.0012, n. 0013296-18.2014.8.11.0002 e n. 0013296-18.2014.8.11.0002
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente, a redução dos honorários arbitrados e alteração do marco inicial dos juros de mora.

Do cotejo dos autos vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

“
4)
Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos
nsº
0083454-32.2009.8.22.0014, 0014683-02.2013.8.22.0001, 0628347-47.2016.8.04.0001, 0012419- 31.2018.8.27.2706, 0034603-13.2011.8.11.0041, 0025919-70.2009.8.11.0041, 0022525-67.2012.8.22.0001, 0000017-95.2015.8.11.0012, 0013296- 18.2014.8.11.0002, 0013088-94.2018.8.14.0039, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da
condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.

5
) Condenar o banco réu nas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.
”

Por sua vez, constou da sent
ença recorrida, no que
pertine
:

“
(...)
No mérito, é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos (ids. 155896820/155896826)
e também
pelos serviços prestados nas ações autos n.º 0083454-32.2009.8.22.0014, 0014683-02.2013.8.22.0001, 0628347-47.2016.8.04.0001, 0012419-31.2018.8.27.2706, 0034603-13.2011.8.11.0041, 0025919-70.2009.8.11.0041, 0022525-67.2012.8.22.0001, 0000017-95.2015.8.11.0012, 0013296-18.2014.8.11.0002, 0013088- 94.2018.8.14.0039.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id. 155896831).

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual (...
)

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato,
não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda
,
conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida
, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo,
a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato
, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear
o arbitramento de honorários por serviços prestados
, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Por oportuno registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários (id.
161804115, pág.
03), com data de 31.05.2016, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos
geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência
de atos praticados antes da vigência deste “Contrato”
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de
quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação
e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2015, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação de id. 161804115, págs. 05/08,
resta
evidente que os mesmos foram emitidos em 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020, e se referem aos anos de 2016 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
,
não sendo então relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em
a
parte autora atuou, conforme a volumetria.

Vê-se, ainda,
que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020
, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi
parcialmente remunerado
pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia,
é certo também que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência
.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

(...) Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o art. 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica
é
fundada na
valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção dos processos que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é nesse sentido:

(...) Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

(...) O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que:
A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

Convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora nestas ações, senão vejamos:

*
Processo nº 0083454-32.2009.8.22.0014. Comarca de Vilhena/
Ro
- Ação de Execução de Título Extrajudicial→
Demanda iniciada por outra banca e assumida pela parte autora em 2012. Realizou diligências como análise dos autos,
pedidos de penhora via
RENAJUD, impugnações e suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis até ser destituído em 2020.

*Processo nº Processo nº 0014683-02.2013.8.22.0001 - Comarca de Porto Velho/RO - Ação de Execução de Título Extrajudicial→
A atuação se iniciou com o ajuizamento da ação, e compreendeu diligências como busca de endereços dos executados, citação, penhoras parciais via BACENJUD, consultas ao RENAJUD e DRF, além de recurso de apelação para reverter decisão de extinção da execução. Foi destituído em 2020.

*Processo nº 0628347-47.2016.8.04.0001 - Comarca de Manaus/AM - Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial→
A atuação se iniciou com o ajuizamento da ação, e envolveu tentativas de
penhora de bens via BACENJUD, RENAJUD e DRF, além de suspender a execução provisoriamente devido à ausência de bens penhoráveis. Foi destituído em 2020.

*
Processo nº 0012419-31.2018.8.27.2706 - Comarca de Araguaína/TO - Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial→
A atuação se iniciou com o ajuizamento da ação e compreendeu tentativas de localização e citação do executado por meio de pesquisas em sistemas conveniados. Após múltiplas tentativas frustradas de citação, obteve autorização para citação por edital. Foi destituído em 2020.

*Processo nº 0034603-13.2011.8.11.0041 - Comarca de Cuiabá/MT - Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial→
A atuação se iniciou com o ajuizamento da ação e compreendeu diligências para localizar bens e citar os executados, com pesquisas via BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e citação por edital. Além disso, impugnou cálculo pericial apresentado nos autos, apresentando planilha de valores atualizados.

*Processo nº 0025919-70.2009.8.11.0041 - Comarca de Cuiabá/MT - Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial→
A atuação se iniciou com o ajuizamento da ação e compreendeu diligências para localizar e citar os executados, como pesquisas em sistemas como BACENJUD e RENAJUD, além de requerimento pugnando pela citação por edital, após tentativas frustradas. Também buscou bens passíveis de penhora e solicitou medidas judiciais para assegurar o cumprimento da execução.

*Processo nº 0022525-67.2012.8.22.0001 - Comarca de Porto Velho/RO - Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial→
A atuação se iniciou com o ajuizamento e compreendeu a realização de diligências como consultas ao BACENJUD e RENAJUD para busca de bens, além de requerer a citação por edital após tentativas frustradas de localizar os executados.

*Processo nº 0000017-95.2015.8.11.0012 - Comarca de Nova Xavantina/MT - Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial→
A atuação se iniciou com o ajuizamento e consistiu em diligências para localização dos executados e bens passíveis de penhora, como consultas
via
BACENJUD e RENAJUD, além de requerer a citação dos devedores por edital.

*Processo nº 0013296-18.2014.8.11.0002 - Comarca de Várzea Grande/MT - Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial→
A atuação se iniciou com o ajuizamento da ação e consistiu principalmente na realização de diligências para a localização de bens e citação dos executados, com uso de ferramentas como BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD. Após diversas tentativas infrutíferas, requereu a citação por edital. Logo após, oi destituído.

*Processo nº 0013296-18.2014.8.11.0002 - Comarca de Várzea Grande/MT - Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial→
A atuação se iniciou com o ajuizamento da ação e consistiu em diligências para localizar bens e citar os executados, utilizando ferramentas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Realizou tentativas de penhora e solicitou citação por edital diante da dificuldade de localizar os devedores.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do
causídico
, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto,
arbitro
os honorários advocatícios R$ 58.275,00 (cinquenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais).”

Inicialmente, importa consignar que
não prospera a tese do Apelante BANCO BRADESCO S.A. de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994
, pois, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Além disso, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o
trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.
)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

A propósito, o
BANCO BRADESCO S.A.
não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Ademais,
também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo Apelado

como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), no sentido de que
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então
, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...)
4
.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021; g. n.).

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1
. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Como visto,
conforme delineado na
r.
sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que
a Apelada visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentar
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o Apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com a Apelada contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos do art. 22, §2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo
BANCO
Apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida
quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para
além disso
, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo Apelante, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do Apelante sem que o Apelado tenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do
ex-cliente
até o momento da revogação do mandato
,
sob pena
de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim
, não prospera o argumento do Apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao Apelado em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo
resultado final
do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo
Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Superadas essas questões,
resta a análise do
pleito alternativo de minoração do
quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada
.

Conforme devidamente consignado na sentença recorrida, denota-se que:

- No
p
rocesso
n
.
0083454-32.2009.8.22.0014
(
Ação de Execução de Título Extrajudicial
), ajuizado na
Comarca de Vilhena/R
O, o escritório de advogados assumiu os autos em 2012, tendo realizado diligências como pedidos de penhora via
RENAJUD, impugnações e suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis
;

- No
p
rocesso
n
.
0014683-02.2013.8.22.0001

(Ação de Execução de Título Extrajudicial) ajuizado na Comarca de Porto Velho/RO, a atuação do autor teve início
com o ajuizamento da ação e compreendeu diligências como busca de endereços dos executados, citação, penhoras parciais via BACENJUD, consultas ao RENAJUD e DRF, além de recurso de apelação para reverter decisão de extinção da execução.

- No processo
n.
0628347-47.2016.8.04.0001

(Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial), ajuizado na Comarca de Manaus/AM, o escritório começou a atuar com no ajuizamento da ação, tendo envolvido
tentativas de penhora de bens via BACENJUD, RENAJUD e DRF,
além de suspen
ção d
a execução provisoriamente devido à ausência de bens penhoráveis.

- No
p
rocesso
n.
0012419-31.2018.8.27.2706

(Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial), ajuizado na Comarca de Araguaína/TO, a

atuação
do autor teve início com
o ajuizamento da ação e compreendeu tentativas de localização e citação do executado por meio de pesquisas em sistemas conveniados. Após múltiplas tentativas frustradas de citação, obteve autorização para citação por edital.

- No
p
rocesso
n.
0034603-13.2011.8.11.0041
(
Ação de Execução por
Título Executivo Extr
ajudicial), ajuizado perante a
Comarca de Cuiabá/M, a

atuação se iniciou com o ajuizamento da ação e compreendeu diligências para localizar bens e citar os executados, com pesquisas via BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e citação por edital. Além disso,
o escritório de advogados
impugnou cálculo pericial apresentado nos autos, apresentando planilha de valores atualizados.

- No processo
n.
0025919-70.2009.8.11.0041

(
Ação de Execução por
Título Executivo Extrajudicial), ajuizado na Comarca de Cuiabá/MT, a
atuação se iniciou com o ajuizamento da ação e compreendeu diligências para localizar e citar os executados, como pesquisas em sistemas como BACENJUD e RENAJUD, além de requerimento pugnando pela citação por edital, após tentativas frustradas. Também
houve busca de
bens passíveis de penhora e solicit
ação de
medidas judiciais para assegurar o cumprimento da execução.

- No processo
n.
0022525-67.2012.8.22.0001
(
Ação de Execução por
Título Executivo Extrajudicial), ajuizado perante a Comarca de Porto Velho/RO, a
atuação
teve início
com o ajuizamento
da ação
e compreendeu a realização de diligências como consultas ao BACENJUD e RENAJUD para
busca de bens, além de requer
imento

de
citação por edital após tentativas frustradas de localizar os executados.

-
No p
rocesso
n
.
0000017-95.2015.8.11.0012
(
Ação de Execução por
Título Executivo Extrajudicial), ajuizado na Comarca de Nova Xavantina/MT, o escritório de advogados iniciou sua

atuação com o ajuizamento
do feito
e consistiu em diligências para localização dos executados e bens passíveis de penhora, como consultas
via
BACENJUD e RENAJUD, além de requerer a citação dos devedores por edital.

- No p
rocesso
n
.
0013296-18.2014.8.11.0002

(
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
), ajuizado na
Comarca de Vá
rzea Grande/MT, a

atuação se iniciou com o ajuizamento da ação e consistiu principalmente na realização de diligências para a localização de bens e citação dos executados, com uso de ferramentas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Após diversas tentativas infrutíferas,
o escritório
requereu a citação por edital.

-
No processo
n.
0013296-18.2014.8.11.0002

(
Ação de Execução por
Título Executivo Extrajudicial), ajuizado na Comarca de Várzea Grande/MT, a

atuação se iniciou com o ajuizamento da ação e consistiu em diligências para localizar bens e citar os executados, utilizando ferramentas co
mo BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de
tentativas de penhora e solicit
ação de
citação por edital diante da dificuldade de localizar os devedores.

A partir dessas considerações
, em observância
a
os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, entendo que o valor arbitrado pel
a Magistrada
singular –
R$ 58.275,00 (cinquenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais)

– não se encontra desproporcional, visto que atende ao grau de complexidade da
s
causa
s
, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional
exercido pelo
Apelado
, observadas
as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos.

Assim,
razoável
a manutenção d
o
quantum
fixado em sentença, visto que se encontra de acordo com os
princípios razoabilidade e da proporcionalidade
.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este
Sodalício:

“[...]

Tendo o condutor do feito analisado todas
as
questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024)

“
[...]‘
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços
prestados
.
’. ‘O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP)’.
(TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024)

“[...] Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no
REsp
n. 1.554.329/MS)”.
(TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 1
5
% (
quinze
por cento) para
20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025